Tribunal: TJDFT
Processo: 0039803-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039803-35.2011.8.07.0001 RECORRENTE: NRC TRANSPORTES EIRELI - ME RECORRIDOS: TEODORO E MARCOLINO SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA., MARCELO DA SILVA SANTOS, APARECIDA NEVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. CAMINHÕES. GUINDASTES. PRESCRIÇÃO. CURSO. PROCESSO. 1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. O prazo de prescrição no curso de execução baseada em contrato de locação de caminhões e guindastes é de cinco (5) anos. 3. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) durou entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. 4. As condições objetivas para a prescrição no curso do processo são: 1) não localização do devedor ou de bens penhoráveis, 2) o decurso do prazo e 3) o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/PR quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 921, inciso III, do CPC, sustentando que a suspensão da execução a pedido do exequente, e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à consecução da prescrição intercorrente. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Juízo de Primeiro Grau seguiu o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil. Determinou a suspensão do processo, arquivou os autos e ouviu as partes antes de reconhecer a prescrição (id 45693012 e 45693014). Os argumentos apresentados na apelação não têm aptidão para afastar as consequências expressas da lei. A atuação do credor é indiferente para a prescrição prevista no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. As condições objetivas estabelecidas são: 1) a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, 2) o decurso do prazo e 3) o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos do credor por novas diligências não obstam o prazo quando forem apenas protelatórios ou não atingirem o resultado determinado pela legislação. Os requisitos objetivos foram preenchidos no caso concreto. A execução perdura desde 2011 sem localizar bens penhoráveis e o Juízo de Primeiro Grau seguiu o rito de suspensão, arquivamento e intimação das partes. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça não tem relação com o caso concreto. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil não condiciona a prescrição no curso do processo à inércia do credor. Menciona expressamente que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo art. 3o do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) (Lei n. 14.010/2020) durou pouco mais de quatro (4) meses, período insuficiente para afastar a prescrição no caso concreto. A suspensão legal durou entre 12 de junho de 2020, data de publicação da Lei n. 14.010/2020, a 30 de outubro de 2020. Havia decorrido três (3) anos quando a suspensão iniciou-se em 12 de junho de 2020. O prazo voltou a correr quatro (4) meses depois, em 31 de outubro de 2020, e alcançou quatro (4) anos em novembro de 2020. Expirou em novembro de 2022 após atingir cinco (5) anos. O Juízo de Primeiro Grau aguardou alguns meses para reconhecer a prescrição, pronunciou-a apenas em 6 de março de 2023, o que demonstra cautela para extinguir o processo” (ID. 45996667). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016